Tribunal: TJSP
Processo: 1010489-10.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Serasa Limpa Nome. Dano moral. Não configuração. Anotação que não influencia no "score" do consumidor nem implica negativação de seu nome. Ausência de prova de repercussão que tenha causado abalo à honra e imagem. Sentença mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação por equidade. Não

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Serasa Limpa Nome. Dano moral. Não configuração. Anotação que não influencia no "score" do consumidor nem implica negativação de seu nome. Ausência de prova de repercussão que tenha causado abalo à honra e imagem. Sentença mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação por equidade. Não cabimento. Hipótese que não se amolda ao § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Fixação da remuneração nos termos do § 2.o do dispositivo legal mencionado. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.